Tribunal: TJDFT
Processo: 0735418-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO CONDENATÓRIA MINISTERIAL. QUANTIDADE DIMINUTA DE DROGA. DENÚNCIA ANÔNIMA. FILMAGEM INCONCLUSIVA. DEPOIMENTOS POLICIAIS NÃO CORROBORADOS. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA E À DESTINAÇÃO MERCANTIL. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Acusação contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas quanto à autoria e à finalidade mercantil da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, além de dúvida razoável, a autoria delitiva e a destinação mercantil da droga apreendida, de modo a justificar a reforma da sentença absolutória e a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão de quatro porções de cocaína, totalizando 1,03g (um vírgula zero três gramas), embora comprove a materialidade, não autoriza, por si só, a conclusão inequívoca acerca da destinação mercantil, sobretudo diante da compatibilidade da quantidade com o consumo pessoal.
4. A admissão do acusado de que é usuário de drogas, aliada à inexistência de instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão, anotações ou expressivo volume de entorpecentes, enfraquece a tese acusatória de comércio ilícito.
5. As denúncias anônimas que motivaram a diligência policial não possuem valor probatório autônomo e não foram corroboradas por investigação aprofundada ou por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório.
6. A filmagem da suposta troca de objetos não permite identificar com clareza o conteúdo negociado, permanecendo plausível a versão defensiva apresentada pelo acusado.
7. Os depoimentos policiais, embora revestidos de presunção relativa de veracidade, não foram corroborados por provas independentes suficientes para afastar a dúvida objetiva quanto à autoria delitiva.
8. A não localização do suposto comprador e a ausência de diligências complementares no local dos fatos impedem a formação de um juízo condenatório seguro.
9. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria e ao dolo específico da conduta imputada, impõe-se a aplicação dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.